Tribunal: TJES
Processo: 0000498-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA VITOR JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000498-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA VITOR JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FLAVIO TEIXEIRA - ES34979

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acolho em parte o pleito defensivo, apenas quanto à redução da pena, mantendo os demais termos da sentença condenatória inalterados. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000498-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA VITOR JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FLAVIO TEIXEIRA - ES34979

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2022, no Bairro Centro, nesta Comarca, o réu transportou, trouxe consigo e vendeu drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram uma motocicleta placa OKD0A10, que ultrapassou a viatura em atitude suspeita, o que gerou um acompanhamento do veículo mencionado pela guarnição policial.

Registra-se que quando os policiais militares estavam na iminência de abordar o acusado, este arremessou para trás 07 pinos de cocaína, que foram devidamente encontrados e apreendidos.

Por fim, antes de entrar na cela, ao fazer a vistoria de praxe, foram encontrados outros 03 pinos de cocaína em poder do réu.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão à fl. 12-verso do inquérito policial; auto de constatação provisório de substância entorpecente à fl. 13 do inquérito policial e Laudo pericial de exame químico n° 3416/2022, à fl. 36/36-verso,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PM BRENO JESUS BIANCHI, EM JUÍZO:

[...] Disse que realizaram o acompanhamento do acusado e que em dado momento, em uma rua do bairro Centro,
visualizaram o acusado entregando algo para alguém. Disse ainda, que o acusado dispensou os materiais, jogando-os para trás, acrescentando que posteriormente apreenderam os materiais e constataram que se tratavam de pinos de cocaína. Afirmou que durante a revista na Delegacia, foram apreendidos mais 03 (três) pinos de cocaína que estavam na posse do acusado,
esclarecendo que os pinos dispensados pelo acusado na rua e aqueles encontrados durante a revista pessoal possuíam a mesma embalagem. Aduziu também que a atitude suspeita do acusado foi em razão de ficar olhando para trás a todo momento enquanto conduzia a motocicleta e ficar acelerando o veículo. [...]

PM VALCIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA, EM JUÍZO:

[...] Disse que conhecia o acusado, em razão de ter abordado no bairro Adalberto e em razão de uma denúncia de que ele estava armado e que possuía envolvimento com o tráfico de drogas.
Afirmou que no dia dos fatos, o acusado realizou uma ultrapassagem pela viatura, tendo solicitado o acompanhamento do acusado do bairro Muquiçaba ao bairro Centro.
Aduziu que quando o acusado iria realizar a entrega, a guarnição policial chegou ao local, acrescentando que o acusado dispensou os entorpecentes, jogando para trás, e que o outro indivíduo que estava no local se evadiu durante a abordagem do acusado. Declarou que apreenderam os pinos dispensados pelo réu e que foram encontrados mais 03 (três) pinos na posse do acusado, quando foi realizada revista pessoal do mesmo na delegacia, dizendo que os pinos encontrados na posse do réu eram da mesma substância e possuíam embalagem semelhante àquelas dispensadas pelo acusado na rua. [...]

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por conseguinte, também não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido às circunstâncias em que o estado flagrancial da posse de drogas ocorreu.

Destaco ainda que, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Portanto, entendo que nesse ponto o pleito defensivo merece ser acolhido, uma vez que se vislumbra fundamentação genérica, ou inerente ao tipo penal das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual redimensiono a pena para o mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de reduzir a pena em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, do CPP, a fração máxima de 2/3, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) nesses de reclusão, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Por fim, em relação ao pleito da gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o pleito de redimensionamento da pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.